Tribunal: STF
Processo: RE 1357700
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). AUTARQUIA FEDERAL. PREPARO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 135. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV e LV, 24, IV, 93, IX, 98, § 2º, e 145, II, da Constituição Federal. Invoca, o recorrente, isenção do recolhimento do porte de remessa e retorno, uma vez inserida tal verba no conceito de preparo recursal.



    A matéria debatida, em síntese, diz com a exigência de pessoa jurídica de direito público pertencente à estrutura orgânica da União ao recolhimento de porte de remessa e de retorno, nos litígios em que aquela litiga na condição de Fazenda Pública na Justiça Estadual. 



    Admitido o recurso na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veertidas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    A Corte de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão que não conheceu da apelação da autarquia ao fundamento de que caracterizada a deserção, uma vez que não efetuado o pagamento da despesa do porte de remessa e retorno de autos, verbis:



    “RECURSO — Apelação interposta pelo INSS — Não recolhimento do porte de remessa e de retorno — Imposição da Lei Estadual n° 11.608103 — Deserção configurada.” 



    Nesse contexto, exsurge que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 594.116, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 05.4.2016, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou a Tese de que “aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (RE 594.116, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 05.4.2016).



    Por seu turno, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes de Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. Confiram-se: ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012, e ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012, este assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido.”



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, determinando o processamento da apelação da autarquia no Tribunal de origem, consoante entendimento firmado no julgamento do RE 594.116, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.4.2016.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora